Tribunal: CARF
Processo: 11065.101096/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.101096/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.035 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
REMI JOÃO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
CONSTITUCIONALIDADE. A constitucionalidade das leis é vinculada para a
Administração Pública.
MULTA DE OFÍCIO. É correta a incidência da multa de ofício de 75%, sobre
o valor do imposto apurado, quando configurada a ocorrência de declaração
inexata.
JUROS DE MORA. SELIC. Incidem juros de mora equivalentes à taxa Selic,
sobre o valor do imposto apurado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.101096/2008-50
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.035 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.101096/2008-50

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte em epígrafe teve lavrada contra si a Notificação de Lançamento de fls.
10/15, em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda de Pessoa Física - Dirpf referente ao exercício 2006, ano-calendário 2005,
apurando-se o Imposto de Renda suplementar de R$ 3.279,52.
Observe-se que o contribuinte havia apurado, na Dirpf, o saldo de imposto a pagar de
R$ 849,99.
Foram glosados os valores de R$ 2.198,00, deduzido a título de despesas com instrução,
e de R$ 6.701,66, deduzido a título de despesas médicas.
A Fiscalização esclarece, em relação às despesas com instrução, que o contribuinte não
comprovou as deduções declaradas. Já no tocante às despesas médicas, informa que o
gasto referente a João Senger (R$ 250,00) foi glosado por falta de comprovação,
enquanto que os pagamentos efetuados para o Lar dos Velhinhos Santa Ana (R$
3.451,66) e para o Lar dos Idosos Raio de Luz (R$ 3.000,00) foram glosados porque Lia
Wilbert não é dependente do contribuinte.
Foi apurada, ainda, a omissão de rendimentos de aluguéis, recebidos de pessoa física,
pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 3.025,86, informados em Declaração de
Informações sobre Atividades Imobiliárias - Dimob. Na apuração da omissão foi
considerado o valor líquido do aluguel, já deduzido da comissão correspondente.
A Fiscalização esclarece que, de acordo com as informações enviadas pela imobiliária
Dapper Empreendimentos Imobiliários Ltda., o contribuinte auferiu os seguintes
rendimentos (valores líquidos) provenientes de aluguéis: R$ 2.058,14, de Gladimir de
Castro Pereira, e R$ 967,72, de Roberto Alencar Weiss Herbert.
O contribuinte impugnou tempestivamente a exigência, conforme arrazoado de fls.
01/07. A ciência do lançamento ocorreu em 01 de agosto de 2008, conforme
comprovante de fl. 40, e a protocolização da impugnação, em 29 de agosto de 2008.
Inicialmente, impugna totalmente o fato descrito no auto de infração, tendo em vista a
conduta incorreta do preposto do Ministério da Fazenda, em desacordo com o que
determina a legislação vigente acerca da matéria. Entende que não pode ser penalizado
por um fato quantificado ao valor constante no auto de infração, que se mostra
exorbitante, “tendo em vista que os valores dos juros e a multa ultrapassam mais que o
dobro do próprio valor constante da contribuição”, onerando de forma excessiva o
contribuinte.
Afirma que se trata de erro do contador, ocorrido no lançamento de valores, e que,
ademais, o auto de infração não está preenchido de acordo com a legislação pertinente.
Faltam requisitos para que o auto tenha validade e eficácia, requisitos estes
indispensáveis para a sua mantença. Refere, ainda, que não foi proporcionado prazo
para apresentar os comprovantes do que alega, nem para parcelamento na hipótese de
incidência de multa.
Em seqüência, insurge-se contra a multa aplicada, que entende confiscatória, e contra os
juros moratórios aplicados, haja vista a inaplicabilidade da taxa de juros Selic para as
dívidas fiscais, em ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, anterioridade,
indelegabilidade da competência tributária e da segurança jurídica.
Assim, demonstrada ausência de suporte fático, e a necessidade de que lhe seja
oportunizada a possibilidade de promover as necessárias retificações, o impugnante
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.035 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.101096/2008-50

requer seja dispensado do pagamento da multa lavrada no auto de infração, excluindo-a
do auto.
Ao final, postula seja julgada procedente a presente impugnação, declarando a nulidade
do auto de infração.
Anexa os documentos de fls. 08/09, concernentes à sua representação no presente
processo, além de cópia da notificação de lançamento impugnada (fls. 10/15).
Em anexo, ainda, às fls. 17/38, os documentos examinados pela Fiscalização, durante a
ação fiscal.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
CONSTITUCIONALIDADE. A constitucionalidade das leis é vinculada para a
Administração Pública.
MULTA DE OFÍCIO. É correta a incidência da multa de ofício de 75%, sobre o valor
do imposto apurado, quando configurada a ocorrência de declaração inexata.
JUROS DE MORA. SELIC. Incidem juros de mora equivalentes à taxa Selic, sobre o
valor do imposto apurado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/10/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 05/11/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) inaplicabilidade da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora;
b) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório;
c) cerceamento de defesa por falta de oportunidade para manifestação ou
esclarecimento do contribuinte;
d) nulidade do lançamento por vício formal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Em preliminar
Em relação à inobservância dos aspectos formais do lançamento, preliminarmente
alegada pelo impugnante, há que se considerar que este não refere, especificamente,
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.035 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.101096/2008-50

qual teria sido a conduta incorreta do preposto do Ministério da Fazenda, praticada em
desacordo com a legislação vigente acerca da matéria, nem quais os requisitos
indispensáveis à eficácia e manutenção da notificação de lançamento que não teriam
sido observados.
Assim também no que se refere ao alegado “erro do contador”, que em nenhum
momento foi descrito ou demonstrado.
No tocante a esses aspectos, nada há portanto a examinar.
Quanto à apresentação de documentos, esta foi oportunizada tanto antes da notificação
do impugnante, conforme termo de intimação fiscal de fl. 23, quanto após, consoante se
observa na folha de rosto da notificação de lançamento, no campo “Intimação”.
Assim também no que se refere ao pagamento ou parcelamento do valor lançado,
também detalhado no campo “Intimação” da notificação de lançamento.
No mérito
A constitucionalidade das leis é vinculada para a Administração Pública, não podendo a
autoridade julgadora administrativa afastar a sua aplicação, por inconstitucionalidade,
ressalvados, somente, os casos previstos no parágrafo 6.o do artigo 26-A do Decreto n.o
70.235/72, incluído pela Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009.
Restam, destarte, prejudicadas todas as questões postas pelo impugnante que impliquem
reconhecimento e declaração, por qualquer forma, no âmbito administrativo, da
inconstitucionalidade de dispositivos legais, em especial aqueles relativos à multa e aos
juros de mora incidentes sobre o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar
apurado em decorrência da alteração do valor do imposto devido.
A multa foi lançada com suporte no artigo 44, inciso I, e seu parágrafo 3.o da Lei n.o
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com as alterações introduzidas pela Lei n.o 11.488,
de 15 de junho de 2007, que rezam:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
§ 3.o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6.o da
Lei n.o 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei n.o 8.383, de 30 de dezembro
de 1991.
Correta, destarte, a incidência da multa de ofício de 75% sobre o valor do imposto
apurado em decorrência da declaração inexata apresentada pelo contribuinte.
Já os juros de mora foram lançados com base no artigo 61, parágrafo 3.o, da Lei no
9.430/96, que estabelece:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1.o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
[...]
§ 3.o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3.o do art. 5.o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
O parágrafo 3.o do artigo 5.o da Lei n.o 9.430/96, supra-referido, determina que:
Art. 5.o [...]
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.035 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.101096/2008-50

§ 3.o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
Correta, assim, a incidência, também sobre o valor do imposto apurado, de juros de
mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
Selic.
Da conclusão
Desta forma, em face de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, para
manter o crédito tributário exigido.
Deoclecio Carvalho Rostro
Relator

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 139
DF CARF MF
Original